Tribunal: TJSP
Processo: 1010055-06.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Ajuizamento de execuções fiscais de IPTU equivocadamente em face do autor, que não é proprietário do imóvel, o qual foi desapropriado há mais de dez anos - Danos materiais e morais - Não ocorrência - O distrato da promessa de compra e venda decorreu de outra ação - Não caracterizada ofensa à integridade moral do autor - Sentença de improcedência

Ementa:
INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – Ajuizamento de execuções fiscais de IPTU equivocadamente em face do autor, que não é proprietário do imóvel, o qual foi desapropriado há mais de dez anos - Danos materiais e morais - Não ocorrência - O distrato da promessa de compra e venda decorreu de outra ação - Não caracterizada ofensa à integridade moral do autor - Sentença de improcedência - Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000616958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1010055-06.2018.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante
YURI
GOMES
MIGUEL,
é
apelado
PREFEITURA
MUNICIPAL
DE
SOROCABA.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SIDNEY ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 3 de agosto de 2020.
REINALDO MILUZZI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1010055-06.2018.8.26.0602 - VOTO No 30275 - COMARCA: Sorocaba – Vara da
Fazenda Pública - D
2/7
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APEL.No: 1010055-06.2018.8.26.0602
APTE. : YURI GOMES MIGUEL
APDO. : MUNICÍPIO DE SOROCABA
COMARCA: SOROCABA VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ : ALEXANDRE DARTANHAN DE MELLO GUERRA
VOTO No: 30275
EMENTA - INDENIZAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL
DO ESTADO Ajuizamento de execuções fiscais de IPTU
equivocadamente em face do autor, que não é proprietário do
imóvel, o qual foi desapropriado há mais de dez anos - Danos
materiais e morais - Não ocorrência - O distrato da promessa
de compra e venda decorreu de outra ação - Não caracterizada
ofensa à integridade moral do autor - Sentença de
improcedência - Recurso não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de ação ajuizada por Yuri Gomes Miguel em face
do Município de Sorocaba, objetivando indenização por danos materiais e
morais, em razão do indevido ajuizamento de execução fiscal por débito de
IPTU referente a imóvel que não é mais de sua propriedade, pois
desapropriado há anos.
A r. sentença de fls. 215/224, cujo relatório se adota,
julgou a ação improcedente, condenando o autor a arcar com as custas,
despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00,
observada a gratuidade judiciária.
Inconformado, o autor recorre, sustentando, em síntese,
que o imóvel foi desapropriado em 2004 pelo DER; a despeito disso, ao
solicitar certidão de distribuição cível, constatou a existência de ações de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1010055-06.2018.8.26.0602 - VOTO No 30275 - COMARCA: Sorocaba – Vara da
Fazenda Pública - D
3/7
execuções fiscais em seu nome, em razão de débitos de IPTU referentes ao
imóvel em questão; os apontamentos indevidos fizeram com que não
conseguisse vender um apartamento; faz jus à indenização por dano material
correspondente ao valor do apartamento que deixou de vender, no valor de R$
300.000,00, bem como aos danos morais suportados em razão dos fatos
narrados; com a inversão do julgado, deve receber, a título de honorários
advocatícios, 20% do valor total das execuções fiscais indevidas (fls. 227/244).
Recurso tempestivo e isento de preparo.
Decorreu o prazo in albis sem contrarrazões, conforme
certidão a fls. 260.
FUNDAMENTOS
O recurso não comporta provimento.
Extrai-se da petição inicial que foi ajuizada a execução
fiscal (processo no 0513031-24.2010.8.26.0602) em face do autor, objetivando
o pagamento de débito de IPTU referente a imóvel que não é mais de sua
propriedade, pois desapropriado pelo DER há mais de dez anos. Teve de opor
exceção de pré-executividade, a qual foi acolhida, sendo a ação extinta por
ilegitimidade passiva.
Narra que, em razão do indevido apontamento da ação em
certidão, teve uma promessa de compra de um apartamento cancelada. Por
tais motivos, faz jus à indenização pelos danos materiais, correspondentes ao
valor do imóvel que deixou de vender (R$ 300.000,00), bem como danos
morais suportados.
Incontroverso nos autos que a execução fiscal foi
indevidamente ajuizada em face do autor da presente, tanto que reconhecida a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1010055-06.2018.8.26.0602 - VOTO No 30275 - COMARCA: Sorocaba – Vara da
Fazenda Pública - D
4/7
ilegitimidade passiva por esta Corte no julgamento do recurso, em decisão
assim ementada:
Execução Fiscal IPTU e taxa de remoção de lixo Exceção de
Pré-executividade . Ajuizamento de execução contra antigo
proprietário do imóvel tributado
Ilegitimidade passiva
reconhecida - Imóvel objeto de desapropriação - Título de
Desapropriação devidamente registrado no 2o Oficial Registro
de Imóveis de Sorocaba, antes da ocorrência do fato gerador do
tributo
Exclusão do apelado do polo passivo do executivo
fiscal
Sentença mantida
Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 0513031-24.2010.8.26.0602; Relator (a): Burza
Neto; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro de
Sorocaba - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
27/09/2018; Data de Registro: 01/10/2018)
Todavia, a despeito da efetiva ocorrência de equívoco por
parte da Municipalidade, não há dever de indenizar.
No que se refere aos danos materiais, ao contrário do
alegado, a notificação extrajudicial acostada a fls. 266 dá conta que a
promessa de compra e venda foi cancelada em razão da ação movida pela
empresa Forjas Taurus S.A (processo no 1046902-92.2017.8.26.0100), e não
da execução fiscal. Nesse sentido há, inclusive, anotação no próprio
documento, verbis:
"...diante
da
existência
de
processo
no
1046902-
92.2017.8.26.0100 perante a 18a Vara Cível de São Paulo Capital proposto por Forjas
Taurus S.A, com valor da ação em R$ 1.313.906,00, o que me fez ficar temeroso de
adquirir o imóvel e futuramente tê-lo penhorado.
... Apesar da promessa de que apesar dos processos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1010055-06.2018.8.26.0602 - VOTO No 30275 - COMARCA: Sorocaba – Vara da
Fazenda Pública - D
5/7
execução fiscal que já estavam sendo resolvidos, não ostentaria qualquer outro
apontamento, não foi cumprida tal condição por V. Sa.".
Destaca-se, ainda, que a cláusula quarta do contrato de
promessa de compra e venda previa justamente que o instrumento poderia ser
cancelado caso houvesse outro apontamento que não as já conhecidas ações
de execução.
Dessa forma, comprovado que o distrato da promessa de
compra e venda não decorreu da execução fiscal, não pode ser acolhido o
pedido de indenização pelos danos materiais. Destaca-se, ainda, que o bem
permanece no patrimônio do apelante.
E, quanto aos danos morais, como bem anotou o MM.
Juízo:
"... não houve violação aos direitos da personalidade, uma vez
que a parte alega somente não ter obtido êxito em encetar relação processual de
natureza imobiliária (afirmação já afastada, conforme acima).
A despeito dos dissabores afirmados pela parte, os fatos
declinados não se revestiram de gravidade tal a necessariamente determinar a
reparação de danos extrapatrimoniais.
... não é demais reconhecer que o autor desatendeu a seu
dever de informar ao fisco a alteração de cadastro, e, justamente por isso, não se
pode descartar a influência do comportamento do autor em gerar o suposto dano."
(fls. 218/223).
O autor somente aponta como prejuízo decorrente do
ajuizamento da execução fiscal o distrato da promessa de compra e venda
que, como já se viu, não persiste, já que decorreu do apontamento de outra
ação completamente distinta. As execuções fiscais não inviabilizaram o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1010055-06.2018.8.26.0602 - VOTO No 30275 - COMARCA: Sorocaba – Vara da
Fazenda Pública - D
6/7
contrato, uma vez que eram de conhecimento do adquirente no momento da
sua celebração, conforme cláusula quarta supra citada.
Assim, não há que se falar em dano moral, pois este só é
devido quando a conduta do agente causa um sofrimento ou humilhação que
fuja à normalidade, ou seja, atinja intensamente a vítima, causando-lhe sérios
abalos psicológicos. Nesse sentido, ensina Sérgio Cavalieri Filho que:
“Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano
moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições,
angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto,
além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito,
entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras,
a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender,
acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de
indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (Responsabilidade Civil, 2a ed.
Malheiros Editores, 1998, pág. 78).
Não por outro motivo, aliás, esta Eg. Sexta Câmara de
Direito Público vem reiteradamente decidindo que a lesão moral não se
confunde com incômodos, embaraços ou transtornos, quando descabida
reparação dessa natureza (AC no 302.059.5/9 - v.u. j. de 26.05.03 e AC no
334.686.5/9 v.u j. de 08.11.04 Rel. Des. EVARISTO DOS SANTOS).
No caso dos autos não ficou caracterizada qualquer
ofensa à integridade moral do autor, a ponto de ensejar o dever de indenizar.
Por tais motivos, era mesmo caso de improcedência da
ação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível No 1010055-06.2018.8.26.0602 - VOTO No 30275 - COMARCA: Sorocaba – Vara da
Fazenda Pública - D
7/7
Majoro os honorários recursais em R$ 500,00, totalizando
R$ 2.500,00, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade
judiciária do autor.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI

Relator